Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719673-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR, IVONE MARQUES RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR e IVONE MARQUES RIBEIRO MELLO em face do BANCO DO BRASIL S.A., ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:45:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador